Tribunal: CARF
Processo: 10875.003858/2004-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.003858/2004-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.114 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
PIS
Recorrente
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de Declaração de Compensação que utilizou créditos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social que teriam sido apuradas no mês de setembro de
2004, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no valor
de R$ 1.028.775,38.
Por meio do Despacho Decisório DRF/SEORT/GUA no 473/2009, a autoridade
jurisdicionante negou os créditos utilizados pelo contribuinte sob o juízo de que houvera
falta de comprovação. Disse o relator:
Não se trata aqui de pedido eletrônico em que a documentação será fornecida a
posteriori pelo contribuinte. Assim, a documentação básica que evidencie o direito
deve compor os autos desde o início. Já premido pelo prazo de apreciação do processo e
ter que intimar ainda o contribuinte para apresentar a documentação que este deveria
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.003858/2004-22
Fl. 10459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.003858/2004-22

apresentar desde o início, seria o mesmo que transferir para o Fisco o ônus probatório
que cabe exclusivamente ao interessado.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em que, ao mesmo tempo
em que requer o reconhecimento de que o Despacho Decisório fora proferido com
cerceamento do seu direito de defesa, descreve, a título exemplificativo, a apuração dos
créditos relacionados com os insumos adquiridos para utilização na produção de
mercadorias destinadas ao mercado externo. Aponta ainda que, em vista do elevado
volume de documentos, traria aos autos apenas parcela a título de amostra.
Examinados os autos, esta Turma de Julgamento emitiu, em 01 de fevereiro de 2010, a
Resolução no 2.844 em que, considerando a falta de intimação prévia ao Despacho
Decisório, a apresentação de documentos junto com a Manifestação de Inconformidade
e, ainda, o fato de que a autoridade jurisdicionante não tivera a oportunidade de
examinar aqueles documentos, converteu o julgamento em diligência para que a
autoridade: a) examine os documentos acostados aos autos quando da presente
Manifestação de Inconformidade;
b) se considerar conveniente e oportuno, efetue intimação ou diligencie junto ao
contribuinte para apresentação de outros documentos/informações/elementos que
entenda necessários;
c) manifeste-se conclusivamente acerca da existência, da suficiência e da
disponibilidade do crédito para fins de eventual deferimento do pleito.
Em atendimento à solicitação, a autoridade emitiu a Intimação no 164/2010 –
SEORT/DRF/GUARULHOS, na qual intimou a contribuinte a apresentar extensa
relação de documentos e demonstrativos. Constam dos autos duas prorrogações de
prazo para apresentação dos documentos requeridos.
Na seqüência, foi elaborado o Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT no 480/11, que
indeferiu a totalidade dos créditos e não homologou as compensações a eles atrelados. A
ementa resume as razões que fundamentaram o ato:
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. A contribuinte, embora regularmente
intimada, não logrou apresentar os documentos necessários à comprovação do crédito
pleiteado.
Extraídos do despacho, os seguintes trechos retratam a análise realizada pela autoridade:
No que se refere às exportações, a interessada não apresentou quaisquer documentos
comprobatórios das exportações efetuadas no período pleiteado, como notas fiscais de
exportação, telas do sistema siscomex entre outros, indispensáveis para considerar os
créditos passíveis de compensação ou ressarcimento, conforme legislação vigente.
Da análise da documentação juntada aos autos quando da apresentação da Manifestação
de Inconformidade, constatou-se que não há elementos comprobatórios suficientes para
validação dos créditos da confins (sic) pleiteados.
Embora regularmente intimada, com prorrogações de prazo concedidas, a contribuinte
não logrou apresentar os documentos comprobatórios solicitados para respaldar os
créditos pleiteados.
O reconhecimento do direito creditório só é possível mediante análise dos documentos
fiscais que deram origem ao crédito. Os documentos juntados aos autos pela interessada
(fls. 111 a 153), carecem de elementos imprescindíveis à análise do pleito, tornando
inviável a apuração do crédito da cofins utilizado na compensação vinculada ao presente
processo.
Cientificada, a contribuinte apresentou contestação ao despacho, alegando que já havia
levantado toda a documentação solicitada pela I. DRF – anexadas à presente
manifestação (doc. 02) – e a havia apresentado na data de término da última dilação
concedida pela D. Autoridade Fiscal.
Prossegue: Na época de tal apresentação, o D. Auditor Fiscal encarregado pela
diligência era o Sr. Erasmo Yoshinobu Takada – conforme se comprova do termo de
Fl. 10460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.003858/2004-22

intimação de fls. 140 e 141 -, após ter constatado a quantidade estrondosa de
documentos que havia sido levada para sua análise, requereu à Defendente que estes
fossem levados de volta para seu estabelecimento, informando que marcaria uma visita
para análise in loco dos documentos apresentados e sob a justificativa de que não
possuiria espaço físico suficiente para manter tal documentação consigo.
Como já estava em contato regular com o D. Auditor Fiscal, a Defendente não requereu
qualquer protocolo ou intimação do quanto alinhado e exposto acima. O D. Auditor
Fiscal nunca agendou a visita prometida e as caixas de documentos permaneceram no
estabelecimento aguardando esta visita.
Por isso, qual não foi sua surpresa ao ter a Defendente recebido o r. despacho decisório
em debate indeferindo o crédito em questão por insuficiência de documentação
probatória, elaborado e assinado por (frise-se) outro D. Auditor Fiscal, o Sr. João
Marcos Norberto, que aparentemente substituiu o Sr. Erasmo Yoshinobu Takada na
presente diligência.
Parte daí para argumentar com o princípio da verdade material e requerer o exame dos
documentos que apresentou.
Vindos novamente os autos a esta Turma de Julgamento, foi emitida Resolução no
3.418, de 20 de agosto de 2012, fls. 9567/9570, em que consta o seguinte
encaminhamento:
Na medida em que não cabe a esta instância de julgamento o exame original do direito
creditório e que, ainda depois da diligência solicitada, os documentos trazidos pelo
sujeito passivo remanescem sem apreciação pela autoridade jurisdicionante, voto pela
transformação do julgamento em diligência para que a autoridade:
a) examine os documentos acostados aos autos quando das duas Manifestações de
Inconformidade;
b) se considerar conveniente e oportuno, efetue intimação ou diligencie junto ao
contribuinte para apresentação de outros documentos/informações/elementos que
entenda necessários;
c) explicite e fundamente eventual recusa de validade de documentos trazidos pela
contribuinte;
c) manifeste-se conclusivamente acerca da existência, da suficiência e da
disponibilidade do crédito para fins de eventual deferimento do pleito.
A autoridade fiscal fez novas intimações, coletou documentos e, ao fim, produziu o
Relatório Fiscal DRF/GUA/SEORT no 64/2014, fls. 9672/9693, nada reconhecendo do
direito creditório pleiteado por força de recálculo do rateio e aplicação de glosas sobre
os créditos apurados.
Cientificada, a contribuinte voltou aos autos para complementar sua Manifestação de
Inconformidade, na qual requer seja a presente Manifestação de Inconformidade contra
o novo r. despacho decisório que, após mais de 10 anos analisou os créditos pleiteados
julgada e acolhida na sua totalidade, se não pela clara homologação tácita do pedido de
crédito em debate, então pelo fato de que os argumentos que fundamentaram
cada glosa do r. despacho decisório em questão não só destoam da realidade-fática
apresentada na presente como também contrariam a legislação aplicável e a atual
jurisprudência do E. CARF.
Na remota hipótese dos I. Julgadores não entenderem pela reforma de pronto do r.
despacho decisório – o que se admite ad argumentandum – tendo em vista que a
documentação trazida aos autos refuta os créditos glosados, no mínimo o processo
deverá ser baixado novamente para diligência fiscal, de modo a avaliar a documentação
em questão e/ou qualquer outra documentação que entendam necessários, nos termos do
art. 63 do Decreto 7.574/2011, validando por fim a totalidade do crédito pleiteado.
Fl. 10461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.003858/2004-22

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Ribeirão Preto/SP, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
MANIFESTAÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
Na data da ciência da decisão que indeferiu a restituição/compensação original, cessa a
contagem do prazo decadencial para que a Administração Tributária se manifeste acerca
de compensações a ela vinculadas, independentemente do prosseguimento da discussão
administrativa. A conversão do julgamento em diligência não representa anulação da
manifestação inicial ou reabertura do prazo de homologação.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para
a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à contribuinte a prova dos créditos que utilizou em declarações de compensação,
constituída da respectiva documentação hábil e idônea, sem a qual sujeita-se à glosa
aplicada pela autoridade fiscal.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, uma das questões de mérito discutida nestes
autos é já amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo
para fins de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Tanto a autoridade fiscal quanto a decisão recorrida aplicaram o entendimento das
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir o direito crédito
apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Fl. 10462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.003858/2004-22

Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal
Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que
tal entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
Fl. 10463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.003858/2004-22

distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse processo
não consideram os citados critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo
produtivo da Recorrente (lembrando que diligência requerida pela DRJ não teve esse escopo),
entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem, considerando a nova
interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins de creditamento da
Contribuição ao PIS e COFINS.
Há um segundo ponto que merece mais esclarecimentos.
Trata-se do ponto sobre a possibilidade de apropriação de crédito extemporâneo
relativamente a contribuição ao PIS e a COFINS, tendo em vista a jurisprudência das turmas
ordinárias de Julgamento do CARF no sentido de que os créditos das Contribuições podem ser
Fl. 10464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.003858/2004-22

apropriados afora do mês de competência, independentemente de retificação de declarações ou
demonstrativos, desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores (e.g.
Acórdãos 3402-005.327, 3302-007.885 e 3201-006.152).
Pela análise dos autos (relatório fiscal em fls 9677), podemos perceber que o
único fundamento utilizado pra as glosas dos créditos em questão (referentes a operações de
armazenagem ocorridas de janeiro a setembro de 2004, e de frete ocorridas de fevereiro a
setembro de 2004) foi o seu aproveitamento sem as respectivas retificações nas declarações.
Vejamos:
A Receita Federal, por meio da Solução de Consulta no 73, de 20 de abril de 2012,
reproduzida abaixo, manifestou-se que para reconhecimento do direito creditório, é
exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores quando houver aproveitamento
extemporâneo de créditos das Contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS:
O ponto foi combatido em sede de manifestação de inconformidade, porém o
entendimento da DRJ foi no sentido de que não é possível relevar as formalidades para o
aproveitamento dos créditos em questão.
De outro lado, no entendimento dessa relatora, é imperioso que reste demonstrado
que os créditos perquiridos pela Contribuinte não foram utilizados em outros períodos. Haja vista
que até o presente momento a lide encontrava-se em “passo anterior” à análise do crédito em si
(necessidade de retificação de declarações), não pode a Contribuinte agora, em segunda instância
de julgamento administrativo, ser prejudicada pela negativa do crédito pleiteado por ausência de
prova a respeito de sua não utilização em outros períodos. Afinal, a falta de provas nunca foi o
argumento levantado para a negativa do crédito em questão. Julgamento nesse sentido iria na
contramão do artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72, por clara afronta ao contraditória e a
ampla defesa.
Deve-se, isto sim, ser esclarecida a questão ao Colegiado para que,
posteriormente, munido dessas informações, possa proferir uma decisão de mérito completa e
satisfativa a respeito da controvérsia.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente
deverá justificar porque considera que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou relevantes
ao seu processo produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2. Intimar a Recorrente para fazer prova a respeito da não utilização dos créditos
extemporaneamente pleiteados (referentes a operações de armazenagem ocorridas de janeiro a
setembro de 2004, e de frete ocorridas de fevereiro a setembro de 2004) em outros períodos de
apuração;
3. Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado no
Fl. 10465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.003858/2004-22

Parecer Normativo Cosit no 05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp
no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 10466
DF CARF MF
Documento nato-digital